Tribunal: TCU
Processo: 022.153/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Extinto).

Inteiro teor:
Acórdão 1336/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260, §6o Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso III, parágrafo 3o, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por inépcia, o exame do ato a seguir relacionado, e adotar a medida elencada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.153/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Fabio Henrique da Silva (XXX.052.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto), atual Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Extinto), atual Ministério da Agricultura e Pecuária, com fundamento no art. 260, §6o, do Regimento Interno deste Tribunal que emita novo ato, livre da inconsistência ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria de Fabio Henrique da Silva, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal.